Tribunal: TJBA
Processo: 8002438-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002438-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS REIS SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “DESCONHECIDO”. VALIDADE DO ATO NOTIFICATÓRIO. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 380/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA SEM A OUVIDA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por JEFFERSON MENEZES DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré/BA, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO C6 S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a validade da constituição em mora a partir de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “desconhecido”; (ii) a alegada existência de ação revisional conexa e sua eventual repercussão sobre a busca e apreensão; (iii) a suposta nulidade da decisão liminar por ausência de oitiva prévia do devedor.

III. Razões de Decidir
3. A mora foi regularmente constituída, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a ausência de recebimento pessoal, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.
4. A devolução da notificação com a anotação “desconhecido” não invalida o ato notificatório, quando utilizado o endereço indicado no próprio contrato, cabendo ao devedor comunicar eventual mudança de domicílio.
5. A existência de ação revisional não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, tampouco descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.
6. A concessão da liminar sem a prévia oitiva do agravante não configura cerceamento de defesa, por se tratar de procedimento próprio do rito especial da ação de busca e apreensão, sendo a análise da defesa postergada para momento posterior, nos termos do Tema 1.040 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso improvido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “É válida a constituição em mora por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que devolvida com a anotação ‘desconhecido’. A existência de ação revisional não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. A concessão de liminar sem a prévia oitiva do devedor, no âmbito do Decreto-Lei nº 911/69, não configura cerceamento de defesa, conforme o rito previsto e a jurisprudência do STJ no Tema 1.040.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8002438-71.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JEFFERSON MENEZES DOS SANTOS
, e, como agravado,
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)